Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007505-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (EMBARGANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - TAIG/ADVOGADO - NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO - DESISTÊNCIAS NÃO COMPATÍVEIS COM A POSIÇÃO CLASSIFICATÓRIA DA EMBARGANTE – ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO -

INADMISSIBILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o
decisum
embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Tatiana Dias de Campos (Id. 26013478 – págs. 1/15), contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Apelo pretérito, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Obrigação de Fazer que propôs em face do Estado de Mato Grosso.

A Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, porquanto, para o cômputo das vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso objeto da demanda, não teria sido acrescido, ao total de nomeações, o completo número de desistências ocorridas ao loNgo dos quatro anos.

Ademais, prequestiona a matéria.

Instada a se manifestar, a parte adversa apresentou a resposta aos Embargos (Id. 28066958 – págs. 1/7).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020